Tribunal: TJSP
Processo: 1009882-28.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Araraquara – Requerimento de substituição da CDA por parte da exequente após o ajuizamento dos embargos – Extinção do feito sem julgamento do mérito pela perda superveniente do interesse de agir – Inversão dos ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade – Verba honorária fixada por equidade em R$ 5.000,00 já

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Araraquara – Requerimento de substituição da CDA por parte da exequente após o ajuizamento dos embargos – Extinção do feito sem julgamento do mérito pela perda superveniente do interesse de agir – Inversão dos ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade – Verba honorária fixada por equidade em R$ 5.000,00 já considerada a majoração recursal - Aplicação do disposto no § 8o do art. 85 e no art. 140, parágrafo único, ambos do CPC/2015 – Sentença reformada – Recurso voluntário provido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009882-28.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DEPARTAMENTO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA - DAAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso voluntário da Fazenda do Estado
de São Paulo e provimento parcial ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-28.2018.8.26.0037 - Voto no 10912
2
Apelação Cível no 1009882-28.2018.8.26.0037
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara - DAAE
Comarca: Araraquara
VOTO No 10912
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal Município de
Araraquara Requerimento de substituição da CDA por parte da
exequente após o ajuizamento dos embargos Extinção do feito
sem julgamento do mérito pela perda superveniente do interesse
de agir Inversão dos ônus sucumbenciais em decorrência do
princípio da causalidade Verba honorária fixada por equidade em
R$ 5.000,00 já considerada a majoração recursal - Aplicação do
disposto no § 8o do art. 85 e no art. 140, parágrafo único, ambos do
CPC/2015 Sentença reformada Recurso voluntário provido e
reexame necessário parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução fiscal apresentados pela
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
em
face
do
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ARARAQUARA - DAAE julgado improcedente pela sentença de
fls.158/161 com fundamento na ausência de nulidade da CDA e de prescrição
dos créditos, na legalidade e constitucionalidade dos Decretos que
regulamentam a cobrança, bem como na regularidade da cobrança relativa
aos juros e multa. A embargante foi condenada a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
A embargante apresentou recurso de apelação requerendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-28.2018.8.26.0037 - Voto no 10912
3
preliminarmente, a extinção do feito sem resolução do mérito pela perda
superveniente do objeto, tendo em vista que a exequente reconheceu a
nulidade dos títulos executivos impugnados nos presentes autos e procedeu à
substituição, tendo a Fazenda do Estado sido citada novamente e apresentado
novos embargos, que já foram recebidos pelo juízo, de modo que a sentença
foi proferida com base na primeira CDA, que foi substituída. Ademais,
fundada no princípio da eventualidade, alega prescrição dos créditos de
janeiro a dezembro de 2010, nulidade da CDA, inconstitucionalidade dos
Decretos Municipais que fundamentam a cobrança, excesso no índice de água
utilizada considerado no cálculo do crédito e irregularidade da cobrança de
taxa de manutenção de hidrômetro.
Contrarrazões às fls.206/226.
É O RELATÓRIO.
O Município de Araraquara ajuizou execução fiscal em face
Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara DAAE em abril
de 2018 (fls.30/43), que apresentou sua defesa por meio dos presentes
embargos à execução, em agosto de 2018, alegando, preliminarmente,
nulidade da CDA e prescrição dos créditos executados e, quanto ao mérito,
inconstitucionalidade dos Decretos Municipais que fundamentam a cobrança,
dentre outras irregularidades.
Posteriormente, a municipalidade embargada requereu a
substituição dos títulos executivos nos autos da execução fiscal, ocasionando
nova citação e apresentação de nova defesa por meio de embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-28.2018.8.26.0037 - Voto no 10912
4
fiscal por parte do executado, de modo que a presente ação deve ser extinta
sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, já que fundada
na CDA substituída.
Ademais, considerando-se que o reconhecimento da nulidade
dos títulos por parte do exequente ocorreu após o ajuizamento da defesa por
parte da executada, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos em
conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, segundo o
qual “aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes”.
No que se refere à quantia fixada, a sentença também
comporta reparo, por efeito do reexame necessário.
Sem embargo do entendimento do MM. juízo a quo e nem
desprestígio à atuação do profissional, a quantia arbitrada a título de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, que é de R$
3.409.861,64, apresenta-se desarrazoada diante dos limites da pretensão e da
extrema simplicidade jurídica do feito.
Nesse diapasão, é de fundamental importância observar a
manutenção do equilíbrio e justeza na fixação da verba honorária evitando-se
onerar em demasia a parte e, por outro lado, sem desvalorizar ou permitir
excessos desproporcionais na remuneração do profissional.
Para tanto deve-se utilizar critério fundado na equidade,
expressamente autorizado em matéria de honorários advocatícios, pelo § 8o
do art. 85 do CPC/15.
Destarte, de acordo com a permissão da lei, ao julgador cabe
implementar critério equitativo não só nos casos de valores irrisórios quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-28.2018.8.26.0037 - Voto no 10912
5
naqueles de valores extraordinariamente elevados, nos moldes do artigo 140,
parágrafo único, do CPC/15. Com efeito, equidade, até mesmo na literalidade
gramatical do termo, só se realiza ao adotarmos parâmetros constantes diante
de discrepâncias do usualmente observado. No caso, apenas a uniformidade
de paradigmas, seja nas causas de valores irrisórios, bem como naquelas de
valor extremamente elevado, é hábil a realizar a aplicação do justo, do
equitativo. O equilíbrio de critérios se torna mais premente no confronto de
um interesse individual, por mais relevante e respeitável que seja, com o
interesse coletivo representado pelo erário. Não se trata evidentemente de
suprimir ou desconsiderar o direito do causídico à sua remuneração, mas sim
de adequar seu montante à realidade estampada nos autos.
Este é o entendimento desta Corte, em situações análogas,
conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Pedido de desistência
da execução fiscal
Condenação ao pagamento de
honorários - Possibilidade Artigo 26 da LEF que não se
aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a
citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e
ofertado embargos ou exceção de pré-executividade Verba
honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido pelo
artigo 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC, em
sentença proferida após a vigência do NCPC, mas que resulta
em valor incompatível com os critérios previstos no art. 85, §
2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a adoção do critério de
equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-28.2018.8.26.0037 - Voto no 10912
6
mesmo dispositivo legal - Quando não atendidos os critérios
mensuráveis relacionados ao grau de zelo profissional, lugar
de prestação do serviço, natureza e importância da causa e,
em especial, pela extensão do trabalho realizado pelo
advogado, a adoção dos percentuais mínimos aplicados de
forma escalonada sobre o valor da causa implica em
montante desproporcional, em afronta aos princípios da
moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento
por equidade Recurso provido em parte, com redução da
verba honorária, em razão do arbitramento.” (Apelação Cível
no 1521613-67.2016.8.26.0090
Relator Desembargador
Rezende Silveira - São Paulo - 15a Câmara de Direito Público
Julg. 18/05/2017).
“PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA

IMPUGNAÇÃO

REJEIÇÃO
-
SUCUMBÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA - ADMISSIBILIDADE. 1. Cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública. Impugnação rejeitada.
Sucumbência. Condenação em honorários advocatícios
consoante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).
Admissibilidade. 2. Assim como é cabível o arbitramento por
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar
o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-28.2018.8.26.0037 - Voto no 10912
7
valor da causa resultar em honorários incompatíveis com o
trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos princípios
da moralidade administrativa e razoabilidade. Decisão
reformada. Recurso provido, em parte”. (Apelação Cível no
2251416-33.2016.8.26.0000 Relator Desembargador Décio
Notarangeli - São Paulo - 9a Câmara de Direito Público Julg.
08/03/2017)
Desse
modo,
afiguram-se
excessivos
os
honorários
advocatícios ora em exame e, diante da singeleza da demanda devem ser
arbitrados por equidade, com base nos artigos 85, § 8o e 140, parágrafo único,
do CPC/2015, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que bem remuneram, no
caso, o trabalho do patrono da parte, já considerada a majoração recursal do §
11 do artigo 85 do CPC/15.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso voluntário da
Fazenda do Estado de São Paulo e dá-se parcial provimento ao reexame
necessário, nos termos do voto.

Raul De Felice
Relator